Tribunal: TJBA
Processo: 8004161-70.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004161-70.2024.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO APELADO: D. C. C. e outros Advogado(s):FELIPE SANTOS BRITO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A SETE HORAS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PASSAGEIRO MENOR DE IDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por companhia aérea em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais em favor de menor impúbere, em razão de atraso superior a 7 horas em voo com conexão, causado por manutenção não programada da aeronave, julgando improcedente o pedido de danos materiais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a manutenção não programada da aeronave configura caso fortuito ou força maior excludente da responsabilidade civil; (ii) se há danos morais indenizáveis decorrentes do atraso de voo quando o passageiro é menor de idade; (iii) se o valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais é adequado. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC. A tese de prevalência absoluta do Código Brasileiro de Aeronáutica não se sustenta para danos morais, conforme entendimento do STF no RE 636.331/RJ (Tema 210). 4. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva (art. 14 do CDC), independentemente da existência de culpa. Problemas técnicos e mecânicos constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não podendo ser transferidos ao consumidor. 5. O dano moral decorre da própria falha na prestação do serviço e da angústia, cansaço e frustração impostos ao consumidor, agravados pela tenra idade do autor (5 anos), caracterizando dano in re ipsa. 6. O montante indenizatório de R$ 10.000,00 mostra-se adequado, considerando o tempo de atraso superior a 7 horas e a condição de vulnerabilidade do menor, em consonância com parâmetros desta Corte em casos análogos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. Problemas técnicos e manutenção não programada de aeronaves constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial da companhia aérea, não configurando excludente de responsabilidade civil. 2. O atraso excessivo de voo, superior a 7 horas, quando envolvendo passageiro menor de idade, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de demonstração específica do prejuízo extrapatrimonial." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 85, § 11, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.331/RJ (Tema 210); STJ, REsp 1.280.372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.10.2014; STJ, Súmula 362. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004161-70.2024.8.05.0256, sendo Apelante Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A e Apelado D. C. C., representado por seu genitor Rodrigo Martins Costa, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator